Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À ISONOMIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. TÉCNICA DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. CASO CONCRETO. EXAME ROTINEIRO OFERECIDO PELA REDE PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. O julgador deve definir qual dos interesses prevalece concretamente em caso de colisão entre princípios.
2. O Poder Judiciário deve compelir a Administração Pública a realizar consultas e exames previstos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde quando o tempo de espera for excessivo.
3. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.
4. Remessa necessária desprovida. Apelação provida.